Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 6/1/2026, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu seja “desde logo autorizada a imediata remoção do Paciente o Hospital, para realização dos exames clínicos e de imagem necessários, com acompanhamento de sua equipe médica e sob escolta policial, a fim de preservar sua integridade física e evitar agravamento irreversível “ (eDoc.312).
É o relatório. DECIDO.

Conforme noticiado pela Polícia Federal:  

“Na manhã desta terça-feira, 6/1/2026, JAIR MESSIAS BOLSONARO recebeu atendimento médico  após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação “.
 (https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticia s/20 26 /01 /nota-a-imprensa
Dessa maneira, não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital, conforme claramente consta na nota da Polícia Federal.
A Defesa, entretanto, aconselhada pelo médico particular do custodiado, tem direito a realização de exames, desde que previamente agendados e com  indicação específica e comprovada necessidade. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DETERMINO que:

1) seja juntado o laudo médico realizado pela Polícia Federal decorrente do atendimento do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO;
2) A Defesa indique quais os exames que entende necessários para que se verifique a possibilidade de realização no sistema penitenciário.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Oficie-se, imediatamente, a Superintendência Regional  da Polícia Federal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente